Tribunal: TJDFT
Processo: 0728573-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728573-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIO CEZAR VITAL ALVES RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PAGAMENTO DE DÉBITO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRACAP. NOVAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas durante a instrução processual, acobertadas pela coisa julgada. 2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado. 3. Demonstrado que os cálculos elaborados pela contadoria judicial condizem com todas as determinações contidas no título judicial e tiveram a anuência do executado, é de se reconhecer sua validade e eficácia quanto à determinação do valor exequendo. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada; b) artigo 525, inciso V, do CPC, afirmando que restou devidamente comprovado o excesso de execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 525, inciso V, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os cálculos elaborados pela contadoria estão em consonância com as determinações contidas no título judicial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023